Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-82.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005659-82.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - CPF: 072.922.521-68 (ADVOGADO), ENNIO FERREIRA BASTOS - CPF: 228.984.331-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANISTIA POLÍTICA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO FORMAL AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à reintegração formal do embargante ao cargo de Delegado de Polícia Civil e à imediata implantação de proventos de aposentadoria integral, na condição de anistiado político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada irreversibilidade do dano sob a ótica da dignidade da pessoa humana, diante da idade avançada e do quadro de neoplasia maligna do embargante; (
ii
) estabelecer se há contradição na fundamentação ao exigir comprovação do vínculo funcional anterior, apesar da portaria federal de anistia; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegada insuficiência da reparação econômica mensal paga pela União para afastar o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão enfrentou expressamente o estado de saúde do embargante, reconheceu a gravidade do quadro, mas concluiu que não há situação de desamparo absoluto apta a justificar, em cognição sumária, medida satisfativa contra a Fazenda Pública.

5. Não há contradição interna no julgado quando o colegiado afirma que a portaria federal de anistia não produz, por si só, reintegração automática em cargo estatutário estadual e exige comprovação do vínculo funcional, sobretudo quando o Estado o contesta e os autos não trazem prova suficiente nesta fase processual.

6. A decisão não impõe prova impossível, apenas assenta que a demonstração do vínculo funcional demanda dilação probatória, incompatível com o deferimento de tutela de urgência de natureza satisfativa e irreversível.

7. Também não há omissão quanto à alegada insuficiência da reparação econômica mensal, pois o acórdão examinou o perigo de dano à luz do conjunto fático, inclusive considerando a inexistência de desamparo absoluto e a previsão de pagamento retroativo reconhecida na própria portaria federal de anistia.

8. O inconformismo da parte com a valoração dos elementos fáticos e jurídicos adotada pelo colegiado caracteriza pretensão de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia o estado de saúde da parte e, de forma fundamentada, afasta a excepcionalidade da tutela de urgência contra a Fazenda Pública. 3. A portaria federal de anistia política não reintegra automaticamente o interessado em cargo estatutário estadual, quando o vínculo funcional depende de comprovação probatória. 4. A necessidade de dilação probatória afasta, em regra, o deferimento de tutela de urgência satisfativa fundada em vínculo funcional controvertido. 5. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltada à sua reintegração formal ao cargo de Delegado de Polícia Civil e à imediata implantação de proventos de aposentadoria integral, na condição de anistiado político.

Em suas razões recursais
(Id 367843889)
, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à irreversibilidade do dano sob a ótica da dignidade da pessoa humana, destacando sua idade avançada e o diagnóstico de neoplasia maligna. Argumenta haver contradição no tocante à exigência de prova do vínculo funcional, alegando que a Portaria Federal de anistia pressupõe a existência de vínculo anterior e que a exigência de registros do SEAP configura prova diabólica.

Aponta, ainda, omissão sobre a insuficiência da reparação econômica paga pela União, que corresponderia a apenas uma fração do subsídio de Delegado, sendo insuficiente para seu tratamento de saúde. Ao final, pugna pelo acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id 370878862)
. Defende a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da causa, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito e ao risco de irreversibilidade da medida contra a Fazenda Pública. Argumenta que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via dos
embargos
, requerendo, assim, a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de integração do julgado, destinado a aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios intrínsecos à decisão.

Suas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Fora dessas hipóteses, os
embargos
não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte recorrente.

Com essa premissa, passa-se à análise de cada um dos pontos suscitados pelo embargante.

A omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado, seja de ofício, seja por provocação da parte.

Já a contradição exige a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado, de modo que uma afirmação exclua ou negue outra contida na mesma decisão.

Não se configura omissão a mera discordância com a conclusão adotada, nem se caracteriza contradição o simples fato de o resultado do julgamento ser desfavorável à parte.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de ponderar que o perigo de dano é irreversível sob a perspectiva humana, em razão de sua idade avançada e do diagnóstico de neoplasia maligna.

Ocorre que a questão foi enfrentada no julgado, não havendo lacuna a suprir.

Com efeito, o acórdão consignou:

“
No que tange ao perigo de dano, embora se reconheça a gravidade do estado de saúde do agravante, não se vislumbra situação de desamparo absoluto que justifique a excepcionalidade da medida contra a Fazenda Pública.
”
.

O colegiado, portanto, não ignorou a condição de saúde do embargante. Reconheceu sua gravidade, mas concluiu, fundamentadamente, que ela não era suficiente para superar os óbices legais e os riscos de irreversibilidade da medida pleiteada. O inconformismo com essa conclusão não se traduz em omissão ou contradição passíveis de correção pela via dos
embarg
os
.

O embargante sustenta haver contradição lógica no acórdão, ao argumento de que, se a Portaria n. 1.381/2025 reconheceu a anulação de ato de exclusão dos quadros da Polícia Civil, estaria pressuposto o vínculo jurídico anterior.

Também aqui não se está diante de hipótese de contradição interna do julgado. A contradição, como vício embargável, exige que o próprio texto da decisão contenha afirmações reciprocamente excludentes. O que o embargante aponta, em verdade, é uma divergência entre sua interpretação jurídica e aquela adotada pelo colegiado, o que é matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via dos
embargos
.

De todo modo, importa esclarecer que o acórdão não impôs ao embargante qualquer ônus probatório intransponível. O que o julgado consignou foi que, em sede de cognição sumária, a comprovação do vínculo funcional não estava presente nos autos, sendo necessária dilação probatória para sua apuração
:

Ainda no campo da probabilidade do direito, é imperioso destacar que a Portaria n. 1.381/2025 do Ministério dos Direitos Humanos não possui o condão de reintegrar automaticamente o autor em cargo estatutário estadual. A anistia política reconhecida pela União gera obrigações indenizatórias para o ente federal, mas o restabelecimento de vínculo funcional com o Estado de Mato Grosso depende da comprovação cabal da investidura no cargo de Delegado à época, fato este que é negado pelo Estado e não está documentado nos autos.

A autonomia administrativa do Estado impede que uma decisão administrativa da União anule, sem o devido processo legal e contraditório na esfera estadual, atos, ou omissões funcionais, ocorridos há décadas. A complexidade fática, que exige saber se o autor chegou a exercer o cargo ou se foi impedido de assumi-lo, demanda dilação probatória, o que torna a cognição sumária insuficiente para o deferimento da liminar.

N
ão se afirmou que a prova seria impossível, mas sim que ela ainda não havia sido produzida, o que torna o momento processual inadequado para o deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo e irreversível.

A instrução probatória, a ser realizada no curso do processo principal, é o espaço adequado para que o embargante demonstre, com os meios que entender cabíveis, a existência do vínculo que alega.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que o valor de R$ 2.000,00 mensais recebidos da União corresponderia a apenas 4,7% do subsídio de um Delegado de Polícia, sendo insuficiente para custear seu tratamento de saúde.

Também neste ponto não se verifica a omissão apontada. O acórdão apreciou a questão do perigo de dano e concluiu pela ausência de desamparo absoluto, o que afasta a configuração do vício alegado.

A discordância quanto ao valor considerado suficiente pelo colegiado representa, uma vez mais, inconformismo com o resultado do julgamento.

Acrescente-se, ainda, que o embargante, ao formular sua crítica, concentrou-se exclusivamente no valor da reparação mensal, silenciando sobre dado igualmente consignado no acórdão e que integra o quadro fático considerado pelo colegiado
, qual seja,

o reconhecimento, pela própria portaria federal de anistia, do direito a um montante retroativo superior a R$ 460.000,00.

A análise do perigo de dano foi realizada à luz do conjunto dessas circunstâncias, e não apenas do valor da prestação mensal, razão pela qual a conclusão adotada pelo julgado não comporta a alegação de omissão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo in
alterado
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026